Tribunal: TJMT
Processo: 1039884-65.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039884-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (EMBARGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (EMBARGADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (EMBARGADO), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (EMBARGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), DEBORA MANFIOLLI ARPAGAUS - CPF: 225.378.348-01 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA - CPF: 335.872.598-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve sentença de improcedência de impugnação de crédito apresentada em processo de recuperação judicial. A parte embargante sustenta omissão quanto à apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que desproveu integralmente o Agravo de Instrumento incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência dos honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para suprir omissão existente em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado deixa de se manifestar sobre pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, apesar de ter mantido integralmente a decisão recorrida, configurando omissão passível de correção pela via integrativa.

Estão presentes os requisitos legais para aplicação do art. 85, §11, do CPC, pois houve prévia fixação de honorários sucumbenciais na origem, o recurso foi
integralmente desprovido e os patronos da parte vencedora atuaram efetivamente em grau recursal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a obrigatoriedade da majoração dos honorários advocatícios quando desprovido o recurso interposto contra decisão que já fixou verba sucumbencial.

A correção da omissão exige a complementação do dispositivo do acórdão para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o proveito econômico reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre honorários advocatícios recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC é cabível quando houver prévia fixação de honorários na origem, desprovimento integral do recurso e atuação da parte vencedora em grau recursal.

O acolhimento dos embargos de declaração pode ocorrer com efeitos infringentes quando necessário para complementar o dispositivo e adequá-lo à disciplina legal dos honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1008119-13.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.09.2024,
publ
. 17.09.2024; TJMT, AI n. 1039915-85.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11.02.2026,
publ
. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1039884-65.2025.8.11.0000

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

X
JOSÉ MARTINS PINHO e outros.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata
de recurso de Embargos de Declaração interposto por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓ
CIO S.A. em face do acórdão que, por unanimidade
negou provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARTINS PINHO e outros, mantendo a sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada nos autos da Recuperação Judicial nº 1000340-50.2019.8.11.0107.

Para tanto, s
ustenta a embargante a existência de omissão no julgado, uma vez que, embora tenha sido integralmente desprovido o recurso dos agravantes, o acórdão deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Os embargados apresentaram manifestação pugnando pelo
desacolhimento
dos
aclaratórios
ou, subsidiariamente, pela limitação da majoração postulada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art.
1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

N
o caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado negou integralmente provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a sentença de improcedência da impugnação de crédito, porém deixou de apreciar a incidência do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil
, circunstância que configura efetiva omissão passível de correção pela via integrativa.

No presente caso, estão presentes todos os requisitos exigidos para a incidência do art. 85, §11, do CPC: houve prévia fixação de honorários sucumbenciais na origem; o recurso foi integralmente desprovido; e houve efetiva atuação dos patronos da parte vencedora em grau recursal.

A propósito, esta Corte já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEITADA - CRÉDITO GARANTIDO POR PENHOR – SUJEITO AS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SALDO QUE EXTRAPOLE O LIMITE – CLASSE QUIROGRAFÁRIA - LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2º, CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DO AGRAVANTE DESPROVIDO – RECURSO DOS AGRAVADOS – PROVIDO. (...)
Desprovido o Agravo de Instrumento interposto de decisão que fixou a condenação em honorários advocatícios, devida
a
majoração no percentual fixado nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.” (N.U 1008119-13.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/09/2024, publicado em 17/09/2024).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA – OPERAÇÃO BARTER – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/1994 – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 11.101/2005 – COMPLEMENTARIEDADE NORMATIVA – LEI Nº 14.112/2020 – PRESERVAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO – ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – INAPLICABILIDADE – BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRODUTOS AGRÍCOLAS – DESTINAÇÃO À ALIENAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJMT E STJ – SEGURANÇA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO RURAL – OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS NA DATA DO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO – ENTREGA FUTURA DE GRÃOS – ANTECIPAÇÃO DE INSUMOS – ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 1.250 DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
(...)
O p
rincípio da causalidade determina a condenação em honorários advocatícios, não havendo que se falar em afetação e suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, isso porque nele somente há determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, o que não é o
caso.

Recurso
desprovido, em consonância com o parecer ministerial. Honorários advocatícios majorados.

(N.U 1039915-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes exclusivamente para complementar o dispositivo do acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
em grau recursal em 2%
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de complementar o acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico reconhecido na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026